Tribunal: TJPA
Processo: 0839367-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839367-11.2017.8.14.0301

APELANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICÍPIO DE BELÉM, MARIA MARTA LEAO FORTES

APELADO: MARIA MARTA LEAO FORTES, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL DE IPTU. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL DE COBRAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

TEMA 980 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO INTERPOSTO POR MARIA MARTA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU DE IMÓVEL COM ISENÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. IMOVÉL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE ISENÇÃO DO ART. 1º DA LEI Nº 8.491/2005. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No recurso apresentado pelo Município de Belém este alega está prescrito o direito da autora de requerer repetição de indébito fiscal, com fundamento no Decreto nº 20.910/32 e art. 2º do Decreto-lei nº 4.597/42.

2.

Não prospera a pretensão do apelante, tendo em vista que, a prescrição em casos de cobrança judicial do IPTU é contada a partir da data de extinção do crédito tributário que no caso se deu em 17/09/2014, de acordo com entendimento do Tema 980 do STJ, tendo a recorrida ajuizado a Ação em 29/11/2017, dentro do prazo prescricional que se extinguiria em 17/09/2019.

3.

Em Apelação interposta pela Sra. Maria Marta, alega que pagou indevidamente o IPTU dos anos de 2009 a 2012, de seu imóvel que possuía isenção fiscal, requerendo a restituição dos valores.

4.

Conforme análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que na impugnação apresentada pela recorrente no ID. 9739199, houve medição no imóvel, sendo este avaliado no valor de R$ 29.435,09 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta cinco reais e nove centavos), valor superior ao exigido pela Lei Municipal nº 8.491/05, que é de R$ 23.772,04 (vinte e três mil setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), não tendo a apelante preenchido os requisitos para possuir direito à isenção de IPTU.

5.

Outrossim, verifiquei, que na data de 03/08/2017, a autora realizou nova consulta ao Sistema de Arrecadação Tributária (ID. 3060847), no qual consta o exercício fiscal de seu imóvel referente aos anos de 1994 até 2016, onde se vislumbra que o imóvel ficou isento do pagamento de IPTU apenas nos anos de 2001 a 2007, ficado os demais anos sujeitos a cobrança da dívida tributária que foi adimplida pela recorrente em 2014.

6.

Portanto, entendo que a autora não possui direito ao recebimento da restituição dos créditos tributários oriundos de IPTU, em razão de não ter preenchido os requisitos da lei para possuir direito à isenção do pagamento do imposto nos anos de 2009 a 2012.

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de DUAS APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo Município de Belém e Maria Marta Leão Fortes, nos autos de Ação de Repetição de Indébito Fiscal ajuizada por Maria Marta em face do Município de Belém, contra sentença ID. 9739252, proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação.

Em síntese, a autora Maria Marta Leão Fontes assistida pela Defensoria Pública, ajuizou Ação de Repetição de Indébito contra o município de Belém, alegando que o município moveu contra si Ação de Execução Fiscal nº 002085-74.2014.814.0301, referente a cobrança de IPTU dos anos de 2009 a 2012, tendo o débito sido totalmente quitado em 17/09/2014, após parcelamento da dívida.

Argumenta que o pagamento realizado nos autos da Execução Fiscal foi indevido, em razão do lançamento do imposto ter sido realizado quando a autora supostamente possuía direito à isenção fiscal, bem como foi feita metragem incorreta do imóvel.

Assim, requereu a procedência da Ação para que o município fosse obrigado a restituir os valores pagos indevidamente. (ID. 9739187)

O município de Belém apresentou contestação. (ID. 9739202)

Em sentença (ID. 9739252), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, foi julgado parcialmente procedente o pedido da inicial, sendo reconhecido o direito da autora a receber a restituição do débito referente ao exercício fiscal do ano de 2012.

Inconformada, a autora apresentou Embargos de Declaração, sendo negado provimento, conforme sentença ID. 9739262.

Contra a sentença, o Município de Belém interpôs Apelação Cível no qual alega que houve a prescrição do direito da autora em cobrar a restituição dos débitos, tendo em vista ter transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos pelos termos do Decreto nº 20.910/32, combinado com art. 2º do Decreto-lei nº 4.597/42. Assim, requer o conhecimento e provimento da apelação.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao apelo do Município. (ID. 9739268)

Irresignada com os termos da sentença, a Sra. Maria Marta também interpôs Recurso de Apelação, alega em suas razões recursais que foi feita a metragem incorreta do imóvel, que na realidade possui área de 55,50 m2, com valor de R$ 29.435,09 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta cinco reais e nove centavos), fazendo jus a isenção fiscal prevista no art. 1º da lei nº 8.491/05, sendo espécie de isenção que deve ser reconhecida de ofício pela Administração Pública. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Recurso. (ID. 9739255)

O Município de Belém apresentou contrarrazões a Apelação, pedindo pelo não conhecimento do apelo. (ID. 9739270)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não emitiu parecer por entender ser desnecessária sua opinião na lide. (ID. 10238993)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação pelo que passo a apreciá-los.

Do Recurso interposto pelo Município de Belém:

Alega o Município que está prescrito o direito da autora para requerer a repetição de indébito fiscal, pois teria deixado transcorrer o prazo de 5 (cinco) anos, do Decreto nº 20.910/32 e art. 2º do Decreto-lei nº 4.597/42, para ajuizar a Ação.

Pois bem, verifico que não prospera a pretensão do apelante, tendo em vista que, a prescrição em casos de cobrança judicial do IPTU é contada a partir da data de extinção do crédito tributário, de acordo com entendimento do Tema 980 do STJ que fixou a seguinte tese:

(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

No presente caso, o crédito se extinguiu em 17/09/2014, em razão de ter sido integralmente quitado pela contribuinte, conforme comprovante de pagamento (ID. 9739193 - Pág. 1), diante disso, tem-se esta data para início da contagem do prazo prescricional, por ser a data de extinção do crédito tributário.

Assim, demonstra os autos que no momento da propositura da Ação, a pretensão da autora/apelada, de cobrar a restituição do débito tributário, não estava prescrito, pois ajuizou a Ação em 29/11/2017, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se extinguiria somente em 17/09/2019.

Esse é o entendimento seguido pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL – Pretensão à declaração de nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2.006 e 2.009 e à repetição do indébito – Sentença de improcedência em razão da prescrição – Pleito de reforma da sentença – Cabimento
– PRESCRIÇÃO – Direito de pleitear a restituição total ou parcial de tributo pago indevidamente que se extingue em 05 (cinco) anos, a contar da data da extinção do crédito tributário
–
Pagamento do crédito tributário realizado em 15/02/2.018 e ação ajuizada em 27/10/2.019, dentro do prazo quinquenal – Prescrição afastada
– Causa madura – IPTU DE 2.006 – Reconhecimento de inexigibilidade do crédito tributário por sentença transitada em julgado proferida na respectiva execução fiscal – Repetição devida – IPTU DE 2.009 – Ausência de publicação do Anexo I da Lei Mun. nº 5.753, de 21/12/2.001, no qual estava contida a Planta Genérica de Valores, cujo conteúdo é indispensável ao cálculo do IPTU – Ineficácia reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP – Nulidade da exação – Repetição devida – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão repetitiva do IPTU referente aos exercícios de 2.006 a 2.009 e para determinar a restituição à apelante dos valores pagos a esse título.
(grifado)

(TJ-SP - AC: 10410815520198260224 SP 1041081-55.2019.8.26.0224, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/02/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2021)

Nestes termos, rejeito a alegação recursal apresentada pelo Município de Belém.

Da Apelação Interposta por Maria Marta Leão Fortes.

Alega a recorrente que o valor do imóvel está dentro do limite para isenção previsto na lei nº 8.491/05, em razão de ter ocorrido medição errada da área do Imóvel, o que acarretou a modificado do seu valor, tendo assim, preenchido os requisitos para ter direito à isenção do IPTU, alegando fazer jus ao recebimento de Indébito Fiscal referente aos anos de 2009 a 2012.

Inicialmente, importante registrar o conceito de isenção, que consiste na dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador. Constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação (
ADI nº 286, Min. Maurício Corrêa
).

O benefício em questão traduz-se na renúncia da receita oriunda de determinado tributo, por parte do governo e, somente pode ser concedido através da edição de lei que defina especificamente as exigências necessárias para a sua concessão, em caráter específico ou geral, de acordo com a norma legal que regulamentá-las.

A isenção tributária concedida em caráter específico (individual) possui natureza subjetiva ou pessoal e, ocorre quando a lei restringir a sua abrangência àqueles que comprovarem o preenchimento dos requisitos exigidos para a sua concessão, mediante prévio requerimento administrativo, que somente se efetivará com o despacho da autoridade competente, conforme estabelece o art. 179 do Código Tributário Nacional, a conferir:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. (grifo nosso)

Por outro lado, na hipótese de isenção fiscal em caráter geral, a sua concessão independe de requerimento administrativo, dispensando a comprovação do preenchimento de condições especiais ou específicas por parte dos potenciais beneficiados.

Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o presente caso se enquadra à hipótese de
isenção geral, prevista
no art. 1º, VI, da Lei Municipal nº 8.491/2005, a conferir:

Art. 1º Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

VI – o imóvel utilizado para residência permanente do próprio contribuinte, desde que não possua outro no Município cujo valor venal não seja superior a R$ 23.772,04 (vinte e três mil setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), o qual será reajustado anualmente pelo IPCA-E ou outro índice econômico adotado pela Administração Municipal, sendo dispensada, para efeito de isenção qualquer iniciativa do beneficiado. (Redação dada pelo art. 2º, Lei 8.491/2005) (grifou-se).

Como se observa, a isenção concedida pela legislação do Município de Belém, em caráter geral, consiste em ato administrativo de natureza vinculada, prescindindo de requerimento prévio por parte do interessado
, desse modo, identificada a espécie de isenção que se amolda ao caso em comento, necessário verificar se a apelante preencheu os requisitos legais para fazer jus ao benefício.

Conforme análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que na impugnação apresentada pela recorrente no ID.
9739199, houve nova medição no imóvel, sendo avaliado no valor de R$ 29.435,09 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta cinco reais e nove centavos), valor superior ao exigido pela lei supracitada, que é de
R$ 23.772,04 (vinte e três mil setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), não tendo a apelante preenchido os requisitos para possuir direito à isenção de IPTU.

Este é o entendimento seguido por esta Corte:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL QUE DISPENSA REQUERIMENTO PRÉVIO E PREENCHIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (ART. 1º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998). INAPLICABILIDADE DO ART. 179 DO CTN. IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL. VALOR VENAL EQUIVALENTE AO LIMITE LEGAL EXIGIDO. INEXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL URBANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS GERAIS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Isenção do IPTU concedida pelo Município de Belém em caráter geral (Art. 1º, VI, da Lei Municipal nº 7.933/1998) prescinde de prévio requerimento administrativo, dispensando a comprovação do preenchimento de condições especiais ou específicas por parte dos potenciais beneficiados. Inaplicabilidade do art. 179 do CTN.

2. Em consulta ao sistema de arrecadação tributária (Num. 816281 - Pág. 11/13), extrai-se que o valor venal do imóvel (R$ 16.954,17) equivale ao limite legal exigido para a concessão do benefício fiscal em questão, cujo reconhecimento, independe de formulação de pedido administrativo, uma vez que a lei excepciona o caso à regra.

3. Demonstração de que o imóvel é de uso residencial, cujo endereço é informado como domicílio da apelada, (Num. 816282 - Pág. 27).

4. O apelante não comprovou que a recorrida possui outro imóvel urbano no Município de Belém, ônus que lhe incumbe, considerando que, na hipótese em tela, a lei dispensa qualquer iniciativa do beneficiado para efeito de isenção.

5. Não merece reparo a decisão exarada na origem, que julgou procedente Exceção de Pré Executividade, uma vez que a recorrida demonstrou o cumprimento dos requisitos legais para fazer jus ao benefício fiscal em questão. Sentença mantida.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Acórdão de ID 9816866 tornado sem efeito. (grifado)

(TJE-PA, processo nº
0043829-59.2008.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado: 26/08/2019, publicado: 04/09/2019)

Outrossim, apesar de a sentença
a quo
ter

reconhecido a isenção do imposto referente ao ano de 2012 com base em consulta ao Sistema de Arrecadação Tributária realizado em 2015, juntado aos autos no ID. 3060842. Verifiquei, que na data de 03/08/2017, a autora realizou nova consulta ao Sistema de Arrecadação Tributária (ID. 3060847), no qual consta o exercício fiscal de seu imóvel referente aos anos de 1994 até 2016, onde se vislumbra que o imóvel ficou isento do pagamento de IPTU apenas nos anos de 2001 a 2007, ficado os demais anos sujeitos a cobrança da dívida tributária que foi adimplida pela recorrente em 2014.

Portanto, entendo que a autora não possui direito ao recebimento da restituição dos créditos tributários dos anos de 2009 a 2012, oriundos de IPTU, em razão de não ter preenchido os requisitos da lei.

Pelo o exposto, modifico a sentença de 1º Grau para que seja julgado improcedente a pretensão da autora.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022